Tribunal: TJES
Processo: 5001546-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001546-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIMARA RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO Nº
5001546-40.2022.8.08.0000

RELATOR: DES.SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

AGRAVANTE: LUCIMARA RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMARA RIBEIRO DE SOUZA pretendendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais na expedição de precatório.

Pois bem.

Na decisão ID 2452630,
deferi
a tutela de urgência, com base na seguinte fundamentação:

“
Nos termos do
artigo 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O
artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/94, dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 4º
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.”

N
o julgamento do REsp 1.703.697/PE, de relator
ia do Ministro Og Fernandes, DJe 26.2.2019,
a
1ª. Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que
“na execução, regra geral,
é possível a requisição pelo patrono de reserva da quantia equivalente à obrigação estabelecida, entre si e o constituinte, para a prestação dos serviços advocatícios
.
A condição para isso é que o pleito seja realizado antes da expedição d
o precatório

ou
do mandado de levantamento,
mediante a juntada do contrato
. Orientação do STJ e do STF.
”
1

A teor do disposto na Súmula Vinculante 47/STF
“
os honorários advocatícios
incluídos na condenação ou

destacados do montante principal devido ao credor

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de
precatório

ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
”

No caso, o
contrato de prestação de serviços de advocacia juntado aos autos (ID
2204763) contém cláusula que prevê expressamente o valor dos honorários de sucesso – correspondente a 30% de todos os valores recebidos
“a título de atrasados até

a implementação do benefício.”
-.

Na referida cláusula,
a contratante concorda expressamente com o destacamento dos honorários contratuais do precatório ou RPV
, consignando, também expressamente, que
isso significa descontar, de eventuais valores a receber, a quantia fixada a título de honorários contratuais
.

R
esta evidenciada, portanto, a probabilidade do direito.

O

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se afigura presente, diante da probabilidade de, nos próximos dias, ser expedido o ofício requisitório.

Assim, estão preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência recursal.

Em face do exposto, concedo a tutela de urgência requerida, para determinar que conste do ofício requisitório, a ser expedido nos autos do processo originário, o destacamento dos honorários contratuais.”

Oportunizado o contraditório recursal, mantenho o entendimento adotado na ocasião, uma vez que o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento ou argumento capaz de ensejar a modificação do mesmo.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a decisão
ID 2452630,
para determinar que conste do ofício requisitório, a ser expedido nos autos do processo originário, o destacamento dos honorários contratuais.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
RECURSO ESPECIAL Nº 1825005 – PB, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 30/08/2021

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
REQUERIMENTO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. NECESSIDADE
.
PRECEDENTES.

1.
O
artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/94, dispõe que “
a
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4º
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.”

2.
N
o julgamento do REsp 1.703.697/PE, de relator
ia do Ministro Og Fernandes, DJe 26.2.2019,
a
1ª. Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que
“na execução, regra geral,
é possível a requisição pelo patrono de reserva da quantia equivalente à obrigação estabelecida, entre si e o constituinte, para a prestação dos serviços advocatícios
.
A condição para isso é que o pleito seja realizado antes da expedição d
o precatório

ou
do mandado de levantamento,
mediante a juntada do contrato
. Orientação do STJ e do STF.
”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1825005 – PB, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 30/08/2021)

3.
A teor do disposto na Súmula Vinculante 47/STF
“
os honorários advocatícios
incluídos na condenação ou

destacados do montante principal devido ao credor

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de
precatório

ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
”

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.